Tribunal: TJMT
Processo: 1033659-65.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033659-65.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RONIELTON DE SOUZA - CPF: 010.731.811-38 (RECORRENTE), JULIO CESAR ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 079.873.509-07 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (RECORRIDO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1033659-65.2021.8.11.0001

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA

RONIELTON DE SOUZA

Recorrido(s):

OS MESMOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

18/07/2022

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – ATRASO EM OBRA – VALIDADE DA CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS – DANO MATERIAL – AUSÊNCIA DE PROVAS – ACORDO CELEBRADO – LUCROS CESSANTES – AUSENTE DE PROVAS – DANO MORAL OCORRENTE – VALOR FIXADO DE FORMA IRRISÓRIA – MAJORAÇÃO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A cláusula de prorrogação da obra para 180 dias, além do prazo original se torna válida, quando devidamente contratada, sendo que o dano material deve ser devidamente demonstrado, bem como, havendo acordo entre as partes, com cláusula de quitação irrevogável e irretratável, inexiste se falar em pretensão ao pagamento de “eventual diferença”. Sobre os lucros cessantes, o imóvel é do Programa Minha Casa Minha Vida e tem como fim único a moradia, não podendo servir de objeto de locação, bem como, inexiste nos autos qualquer prova de que tenha tido eventual cessação de lucros, sendo mera alegação sem prova alguma. O dano moral ocorre pela demora em excesso da conclusão das obras, de onde o valor deve ser fixado dentro da razoabilidade e proporcionalidade, de onde, observada a valoração irrisória de apenas R$ 4.000,00 por atraso de 01 ano e 05 meses, o valor deve ser elevado a satisfazer de forma melhor o ofendido e ainda a servir de caráter pedagógico ao ofensor, de onde, deve ser elevado ao patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Recurso do reclamante conhecido e parcialmente provido.

Recurso da reclamada conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de dois recursos inominados aviados pelas partes: RONIELTON DE SOUZA e CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA, contra a sentença que concedeu dano moral pelo atraso de obra no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

O recurso do autor RONIELTON, pugna pela fixação de dano material no valor de R$ 3.740,00, bem como, lucros cessantes no valor de R$ 7.900,00 e ainda a majoração do valor da indenização pelos danos morais ao importe de R$ 10.000,00, aduzindo ainda pela ilegalidade da clausula de prorrogação da obra em 180 dias, e anotando acordo extrajudicial de onde, pretende ainda suposta diferença do acordo entabulado.

O recurso da reclamada CONCREMAX aponta ter ocorrido a celebração extrajudicial entre as partes, em relação aos danos materiais, com cláusula plena de quitação, sendo irrevogável e irretratável, bem como, inexiste se falar em lucros cessantes pelo fato de que o imóvel é destinado unicamente para moradia própria, bem como questiona a fixação dos danos morais imputando fortuito externo para se eximir de sua responsabilidade e subsidiariamente a redução do valor do dano moral.

Ausentes as contrarrazões de recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Sobre a cláusula de prorrogação da obra por mais 180 dias, a questão é por demais pacificada nesta Turma Recursal, ao longo dos anos, sendo aceitável a cláusula sem maiores dificuldades, valendo-se do que regra o contrato, portanto, inexiste se falar em ilegalidade e abusividade ainda mais quando demonstrado nos autos que o atraso teve grande parcela pelas obras de saneamento da CAB, estando dentro da aceitação razoável e mínima do empreendimento.

A pretensão do autor em se ver ressarcido por danos materiais, observa-se que além de indevida a pretensão do mesmo se ver ressarcido dos valores do período que pagou pela obra em atraso, até porque, em última análise pagou pelo imóvel valores que serão amortizados do mesmo, o autor celebrou acordo extrajudicial pelos alegados danos materiais, com cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade, ou seja, o mesmo é maior e capaz e o acordo com tais cláusulas são válidas, inexistindo se tentar agora receber valores tidos como suposta diferenças de valores do suposto dano material não demonstrado a nenhum momento, de onde, o fato da empresa ter feito acordo, isto por si só não pode ser usado contra si, pelo contrário o acordo é exatamente para por fim a uma questão, como se observa e não para prolongar a mesma, como tenta o autor, agora em recurso.

Em relação aos lucros cessantes, além do autor não provar qual o valor do seu alegado lucros cessantes, a que título é o mesmo, observa-se ainda que o imóvel em tela é oriundo do Programa Minha Casa Minha Vida, de onde, o mesmo tem o fim único e exclusivo de moradia própria, não sendo destinado a locação, de onde, o mesmo incorre em duas impropriedades: a)primeiro quer lucros cessantes estimativos, não se sabe em que, da sua própria suposição; b)Segundo, quer lucros cessantes de imóvel social, destinado unicamente à moradia o que é vedado.

Este relator não desconhece algumas jurisprudências que fixam os tais lucros cessantes, porém, não comungo do mesmo entendimento.

A pretensão da reclamada em sede de recurso a tentar se desvencilhar da responsabilidade, imputando a terceiros a demora, isto se chama o risco da própria atividade, de onde, poderá a mesma, eventual ação regressiva acionar a empresa CAB, acaso assim o pretenda para tentar galgar eventual ressarcimento de valores, dentro do contraditório e ampla defesa, sem a garantia de sucesso de sua pretensão neste momento, mas isto, por si só não a exime de responsabilidade pelo atraso da obra em si mesma.

Com relação ao dano moral, observa-se que houve o atraso da obra realmente, do período pós prorrogação de 180 dias até a entrega das chaves, de onde, o atraso compreende o período temporal de março de 2015 até agosto de 2016, com lapso de aproximadamente 01 ano e 05 meses, de onde, entendo que ocorre o dano moral pela demora em si mesma, com angústia, apreensão do autor, que tem que continuar a pagar pelo empreendimento sem saber ao certo quando será entregue, de onde, muitas vezes ainda tem gastos com outro imóvel para morar com sua família, atrasando o sonho da casa própria, de onde, o valor de R$ 4.000,00 a título de danos morais, pelo tempo que decorreu o atraso da obra, entendo que é desproporcional e não muito razoável, cabendo a sua majoração ao patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

ISTO POSTO
, conheço de ambos os recursos e no mérito:

a)

NEGO PROVIMENTO
ao recurso da reclamada;

b)

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do autor para,
apenas,
majorar o valor da indenização pelos danos morais ao montante de R$ 8.000,00(oito mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar o autor / reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Porém, condeno a reclamada ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, arbitro em 20% sobre o valor da condenação de 1o grau, que é o objetivo do seu recurso, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022